Tribunal: TJSP
Processo: 2049472-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu a tutela de urgência para que a empresa agravante promova o procedimento cirúrgico indicado na petição inicial junto ao Hospital Albert Einstein. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, NCPC. Verossimilhança das alegações. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Valor da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu a tutela de urgência para que a empresa agravante promova o procedimento cirúrgico indicado na petição inicial junto ao Hospital Albert Einstein. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, NCPC. Verossimilhança das alegações. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter coercitivo da imputação das astreintes. Ausência de enriquecimento sem causa. Recurso improvido.